Tribunal: TJBA
Processo: 8004202-65.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004202-65.2021.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LEONIDIO SALES DOS SANTOS e outros (15) Advogado(s): ITALO PASSOS DE ALMEIDA APELADO: MUNICIPIO DE ANGICAL Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. SALÁRIOS DE DEZEMBRO DE 2020. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ÔNUS DA PROVA. A PARTE APELANTE NÃO CONSTITUIU PROVA MÍNIMA DAS SUAS ALEGAÇÕES. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Brumado, a qual julgou improcedentes os pedidos autorais. Sustenta a parte apelante que o município apelado não juntou aos autos quaisquer provas de que efetuou o pagamento dos salários. 2. O juízo a quo fundamentou a improcedência da ação na ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito dos autores. II. Questão em discussão 3. O imbróglio gira em torno da comprovação dos fatos suscitados pelas partes, em observância à distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, do CPC. III. Razões de decidir 4. No caso, os apelantes não se desincumbiram de sua tarefa de demonstrar a existência dos fatos constitutivos de seu direito, deixando de conferir ao magistrado a convicção necessária à prolação de sentença de mérito que acolha as suas pretensões. 5. A jurisprudência do STJ se posiciona no sentido de que mesmo a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). IV. Dispositivo e tese 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004202-65.2021.8.05.0022, em que figuram como apelante LEONIDIO SALES DOS SANTOS e outros (15) e como apelada MUNICIPIO DE ANGICAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .